Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-85.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701205-85.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO GUSTAVO DE OLIVEIRA BORGES, HUDSON DIANNINE SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando o teor da manifestação juntada no ID 54332398, devolvam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Na sequência, intime-se o MPDFT para as contrarrazões. Vindas as contrarrazões, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator